Tribunal: CARF
Processo: 10730.012914/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.012914/2009-79 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.989 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de novembro de 2023 Recorrente
Recorrente
ORFEU MANOEL CUNHA LIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM
DO PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no 973.733-
SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo inicial da
contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional - CTN na hipótese de pagamento antecipado do
tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo.
Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva. Não se aplica a prescrição intercorrente
no Processo Administrativo Fiscal.
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento de Recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.012914/2009-79
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.012914/2009-79

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e a prescrição e em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir da
base de cálculo os juros recebidos.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2008 (e-fls. 96/101), no qual se apurou: Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista.
A Impugnação (e-fls. 02/06) foi julgada Improcedente pela 18a Turma da
DRJ/RJ1 em decisão assim ementada (e-fls. 113/115):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Sem a discriminação da natureza do rendimento atualizado que foi efetivamente pago ao
contribuinte, não há como excluir qualquer parcela a título de rendimentos isentos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 07/02/2014 (e-fls. 118), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 17/02/2014 (e-fls. 121/143) contendo os argumentos
a seguir sintetizados.
- Alega a prescrição do crédito em exame, nos termos dos arts. 173 e 174 do
Código Tributário Nacional. Entende que a constituição definitiva do crédito ocorreu em
31/12/2007 e que o valor já se encontra extinto, conforme arts. 150 e 156 do mesmo diploma
legal.
- Defende a isenção ou não incidência do imposto de renda sobre as verbas
recebidas, haja vista que tiveram a finalidade de reparar danos patrimoniais. Discorre sobre a
natureza indenizatória da reintegração.
- Pleiteia a isenção do imposto de renda sobre os valores pagos aos anistiados
políticos.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.012914/2009-79

- Evoca o art. 12-A da Lei no 7.713/88 e a Instrução Normativa RFB no 1.127/11 e
aduz que não incide imposto de renda sobre parcelas recebidas acumuladamente já prescritas,
relativas a período anterior a 60 meses do seu recebimento.
- Discute a não incidência de imposto de renda sobre juros de mora, indenização
de férias, 1/3 de férias e 13o salário.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência e Prescrição
Ainda que não tenham sido suscitadas na Impugnação, cabe a este Colegiado
apreciar a decadência e a prescrição apontadas no Recurso Voluntário por consistirem em
matéria de ordem pública.
Impõe-se observar, inicialmente, que a constituição do crédito tributário se dá
com a ciência do lançamento efetuado pela autoridade fiscal, conforme disposto no art.142 do
Código Tributário Nacional - CTN.
Nos lançamentos por homologação, como o que aqui se examina, o prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário extingue-se em cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador, desde que tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do
imposto e que não tenha sido comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos
do art. 150, §4o, do CTN. Nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude
e simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
973.733/SC (Tema Repetitivo 163):
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
No caso em tela, em que o fato gerador ocorreu em 31/12/2007 e a ciência do
lançamento foi realizada em 03/12/2009 (e-fls. 104/105), não há que se falar em decadência seja
com base no art. 150, §4o, do CTN ou com base no art. 173, I, do CTN.
Também não se verifica a prescrição suscitada pelo recorrente. De acordo com o
art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos
contados da data de sua constituição definitiva, ou seja, do momento em que a Fazenda Pública
passa a ter o direito de exigir judicialmente do contribuinte a prestação tributária. Isto se dá
quando esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de Recurso Administrativo sem que
eles tenham ocorrido ou, ainda, com a decisão do último Recurso Administrativo interposto. As
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.012914/2009-79

Impugnações e Recursos na instância administrativa suspendem a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151 do CTN, não correndo, neste período, o prazo de prescrição.
No que tange à prescrição intercorrente, deve ser observado o disposto na Súmula
CARF no 11, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos
da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Não Incidência do Imposto de Renda
Do exame dos autos, verifica-se que os rendimentos considerados omitidos no
lançamento foram recebidos em decorrência de ação judicial contra a Portobrás. O valor de R$
351.172,29 apurado pela autoridade fiscal está em conformidade com os comprovantes de
levantamento judicial juntados à defesa (e-fls. 41/42).
O contribuinte não contesta o recebimento do montante indicado no lançamento,
mas alega a natureza indenizatória das verbas que o integram e a não incidência do imposto de
renda sobre as mesmas.
Impõe-se esclarecer, inicialmente, que as hipóteses de isenção e não incidência do
imposto de renda da pessoa física estão expressamente previstas no art. 39 do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos.
Relevante mencionar, ainda, que a legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção deve ser interpretada de forma literal, conforme determina o art. 111 do CTN.
No presente caso, os documentos juntados aos autos (e-fls. 41, 43) deixam claro
que o valor recebido pelo contribuinte corresponde a verbas trabalhistas e não a indenização para
reparação de danos patrimoniais, ao contrário do que consta de sua defesa.
Equivoca-se também o recorrente ao entender que faz jus à isenção prevista no
art. 9o, parágrafo único, da Lei no 10.559/02. O referido dispositivo trata de valores pagos a
título de indenização a anistiados políticos, não sendo esse o caso em análise.
Da mesma forma, não pode ser acolhida a alegação do contribuinte de que o valor
pago na ação judicial inclui rubricas que, no seu entendimento, seriam isentas ou não tributáveis.
Note-se que a planilha juntada ao Recurso Voluntário foi elaborada em 10/2004 (e-fls. 177) e
que os valores foram recalculados em 10/2005 (e-fls. 43) e homologados pelo STJ em 11/2005
(e-fls. 51). Não há nos autos nenhum documento extraído do processo judicial que indique
alteração em momento posterior. Depreende-se, portanto, que o montante levantado pelo
contribuinte inclui apenas diferenças salariais e juros de mora, como consta dos cálculos
atualizados em 10/2005 (e-fls. 41/43).
No que concerne à tributação dos juros de mora, entendo que assiste razão ao
interessado. De acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 808), não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Assim, considerando o disposto no art.
62, §2o, do Anexo II do RICARF, deve ser afastada a omissão de rendimentos correspondente
aos juros de mora recebidos na ação judicial.
Considerando tratar-se de legislação superveniente à Impugnação apresentada,
entendo que também devem ser conhecidas por este Colegiado as alegações sobre a não
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.012914/2009-79

incidência do imposto de renda com base no art. 12-A da Lei no 7.713/88 e na Instrução
Normativa RFB no 1.127/11.
O art. 12-A da Lei no 7.713/88, acrescido pela Medida Provisória no 497/10,
posteriormente convertida na Lei no 12.350/10, alterou a sistemática de tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente quando correspondentes a anos calendário anteriores,
passando a ser exclusiva na fonte. A Instrução Normativa RFB no 1.127/11 trouxe regras para a
apuração e tributação desses rendimentos.
Verifica-se, contudo, que a vigência da legislação evocada pelo recorrente é
posterior ao ano calendário objeto do lançamento, não podendo ser aplicada no presente caso.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por afastar a decadência e a prescrição suscitadas e dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir da omissão de rendimentos a parcela
correspondente aos juros de mora recebidos.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 197
DF CARF MF
Original